Tribunal: TJES
Processo: 5018554-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018554-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO SAADI JUNGER e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido em Apelação/Remessa Necessária, no bojo de Mandado de Segurança impetrado por FABIO SAADI JUNGER e FRANCIS SAADI JUNGER. A parte embargante sustenta contradição no julgado quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vedada na espécie, bem como quanto à condenação parcial em custas processuais, alegando aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à repartição das custas processuais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 25 da Lei nº 12.016/09 veda expressamente a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em Mandado de Segurança, salvo nos casos de litigância de má-fé.

A jurisprudência do STF (Súmula 512) e do STJ (Súmula 105) reforça a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nessa espécie processual.

Quanto à condenação parcial em custas processuais, o acórdão embargado fundamenta-se na sucumbência recíproca, explicitando os fundamentos jurídicos da divisão proporcional, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A tentativa de rediscussão da sucumbência quanto às custas representa mero inconformismo com o resultado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no Mandado de Segurança, conforme vedação expressa do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e jurisprudência consolidada.

A divisão proporcional das custas processuais, quando fundamentada na sucumbência recíproca, não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/09, art. 25; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.06.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018554-21.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FABIO SAADI JUNGER E FRANCIS SAADI JUNGER

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de ID 12526409, proferido em Apelação/Remessa Necessária, no âmbito de mandado de segurança impetrado por
FABIO SAADI JUNGER

e
FRANCIS SAADI JUNGER
.

O Embargante alega contradição no acórdão em dois aspectos: (i) a condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança, e (ii) a condenação em custas processuais, sustentando que os impetrantes deram causa ao ajuizamento da demanda por não terem apresentado o balanço patrimonial de 2018, devendo serem integralmente responsáveis pelas custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.

Ausentes as contrarrazões.

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o acórdão embargado acolheu parcialmente os argumentos do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença para determinar a apresentação, pelos impetrantes, do Balanço Patrimonial da F3K PARTICIPAÇÕES LTDA., relativo ao ano do fato gerador do ITCMD (2018), permitindo, assim, a continuidade do processo administrativo de lançamento. Consequentemente, o acórdão condenou os impetrantes ao pagamento de 50% das custas processuais e ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% do valor da causa, à luz dos parágrafos 2º e 3º, inciso II, do art. 85 do CPC.

De plano, urge reconhecer assistir razão ao embargante quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É cediço que, em processo de Mandado de Segurança, não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sendo expresso o art. 25, da Lei nº 12.016/09 ao prever que
"Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé
".

Essa vedação também é corroborada pelas Súmulas 105, do Superior Tribunal de Justiça, e 512, da Suprema Corte, que estabelecem que na ação de mandado de segurança não há condenação em honorários advocatícios.

Portanto, manifesto é o vício julgado, que pode mesmo ser caracterizado como verdadeiro erro material, ante o grau de conhecimento da inviabilidade de tal condenação, merecendo, assim, ser sanado.

No tocante à condenação em custas processuais, o embargante alega que os impetrantes deveriam ser integralmente condenados, em virtude do princípio da causalidade, por não terem apresentado o balanço patrimonial de 2018 oportunamente ao Fisco.

O acórdão embargado, todavia, expressamente reconheceu a sucumbência parcial e recíproca das Partes, estando postas as razões a tanto, notadamente utilização de documentos a se determinar a base de cálculo do tributo devido, distintos daqueles a que se refere a data do fato gerador do tributo, gerando tributo a maior, não havendo vício a ser sanado.

A sucumbência recíproca reconhecida possui fundamento claro, expresso e coerente com o resultado do julgamento, não se tratando de obscuridade, omissão ou contradição, mas de mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, não se verifica vício a ser sanado quanto às custas processuais, sendo que o acolhimento da pretensão do embargante neste ponto implicaria reexame do mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se incólume o acórdão quanto à condenação em custas processuais, por não haver contradição ou omissão neste particular.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.